Tribunal: TJDFT
Processo: 0047680-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047680-55.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA EMBARGADO: CORDELIA MACIEL MONTEIRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MECF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face do Acórdão ID 23582893, que conheceu e negou provimento à apelação da embargante. Em uma análise inicial, verifico que a tese de descabimento da fixação de honorários de sucumbência refere-se a matéria não aventada na apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré embargante para se manifestar acerca de possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2021 15:32:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador